Tribunal: TJSP
Processo: 2156869-59.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Moreira Viegas
Órgão colegiado: Órgão Especial;
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
HABEAS CORPUS – Tráfico de entorpecentes – Proposta de acordo de não persecução penal – Artigo 28-A do Código de Processo Penal – Recusa da Justiça Pública em formular acordo – Não preenchimentos dos quesitos legais – A proposta de acordo não é direito subjetivo do acusado, mas sim um poder-dever do Ministério Público, que é o titular da ação penal e, portanto a quem cabe, com

Ementa:
HABEAS CORPUS – Tráfico de entorpecentes – Proposta de acordo de não persecução penal – Artigo 28-A do Código de Processo Penal – Recusa da Justiça Pública em formular acordo – Não preenchimentos dos quesitos legais – A proposta de acordo não é direito subjetivo do acusado, mas sim um poder-dever do Ministério Público, que é o titular da ação penal e, portanto a quem cabe, com exclusividade, analisar a possibilidade de aplicação do referido instituto, desde que o faça de forma fundamentada - ORDEM DENEGADA.